Tribunal: STF
Processo: ARE 1456847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS ESCRITORA RACHEL DE QUEIROZ, ANO LETIVO DE 2022, EM RAZÃO DO LIMITE ETÁRIO EXIGIDO NO EDITAL 001/2021. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE, CONSTITUCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA APLICAÇÃO DO LIMITE ETÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, POSSIBILIDADE PARA SALVAGUARDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO (ARTS. 205 E 206, INCISOS I, IV, Ve IX, DA CF/88). DISCUSSÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DE DATA LIMITE PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ADC 17 E ADPF 292 DO STF. ART. 5º DA RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 02/2018. EXCEÇÃO AO CORTE ETÁRIO. IMPETRANTE QUE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO JÁ SE ENCONTRAVA MATRICULADO E CURSANDO E FREQUENTANDO INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DE ENSINO INFANTIL. DIREITO À PROGRESSÃO, SEM INTERRUPÇÃO, AINDA QUE NÃO ATENDIDO O REQUISITO ETÁRIO. DIREITO DO IMPETRANTE DE CONTINUIDADE E PROSSEGUIMENTO SEM RETENÇÃO. FACILITAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO. NÃO RAZOABILIDADE, NA ESPÉCIE, DA APLICAÇÃO DO LIMITE ETÁRIO. IMPETRANTE NASCIDO EM 14 DE JULHO DE 2011, CURSANDO REGULARMENTE O 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO LETIVO DE 2021. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE EM LHE IMPOR O FARDO DE TER CURSAR NOVAMENTE A MESMA SÉRIE, EM PREJUÍZO DE SEUS ESTUDOS. PRECEDENTES TJ/CE. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 205, 206, inciso I e 208, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente